Tribunal: TJMT
Processo: 1020220-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020220-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), ANDERSON PUHL - CPF: 990.976.641-87 (PACIENTE), DRA. MYRIAN PAVAN SCHENKEL - JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM VINDICADA, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ANDERSON PUHL PELAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: A) COMPARECIMENTO PERIÓDICO À SECRETARIA DO JUÍZO PROCESSANTE, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES, DEVENDO MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA; B) PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA ONDE RESIDE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE; C) COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS JUDICIAIS DO PROCESSO, SALVO SE DISPENSADO; D) O CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES QUE POR VENTURA O JUÍZO DE ORIGEM ENTENDER CABÍVEIS. DETERMINOU A COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE EXPEÇA O NECESSÁRIO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À ORDEM EMANADA NESTE WRIT. OUTROSSIM, POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DO ALVARÁ, ADVIRTA-SE O PACIENTE QUE O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PODERÁ IMPLICAR O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA, CONSOANTE OS ARTIGOS 282, § 4o, E 312, § 1o, DO CPP. ALÉM DISSO, ATENTE-SE PARA A EVENTUAL SUBSISTÊNCIA DE TÍTULOS PRISIONAIS DIVERSOS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 313 DO CPP
– PENA PRIVATIVADE DE LIBERDADE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO – PRIMARIEDADE DO AGENTE – HOMOGENEIDADE DA PRISÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR

A custódia cautelar do agente somente se justifica quando preenchidos concomitantemente os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 de Código de Processo Penal.

Incabível a custódia cautelar do agente quando se trata de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassam 4 anos, além de o paciente ser réu primário.

Viola o princípio da homogeneidade a manutenção da prisão no caso do delito de embriaguez ao volante, uma vez que o tipo prevê pena de detenção com pena máxima inferior a 4 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Anderson Puhl
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/09/2020, por volta das 00h40min, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei no. 10.826/03 e no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assevera que a magistrada plantonista, ao analisar o flagrante delito, juntamente com pedido de Liberdade Provisória/Revogação de Prisão Preventiva c/c medidas cautelares, formulado pelo paciente, cingiu-se apenas em mencionar dispositivo de Lei, não fundamentando sua decisão ora prolatada.

Acrescenta que no presente caso é necessária a reavaliação da prisão do réu, conforme recomendado pelo CNJ pela Recomendação no. 62/2020, uma vez que diante da situação imposta pela chegada do Coronavírus, um quadro de extremo risco se apresenta ao paciente e, desta forma, a manutenção do detido em meio a grandes aglomerações de presidiários coloca sua vida em alto risco.

Destaca que o paciente é pessoa íntegra, respondendo apenas a um Termo Circunstanciado, que tramita na Quinta Vara do Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste/MT, no qual foi beneficiado com a Transação Penal, insculpida no art. 89, da Lei no. 9.099/95.

Pugna pela concessão da tutela de urgência para a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para cassar a r. decisão prolatada pela autoridade coatora, a fim de que possa exercer sua liberdade sem ressalvas. (...)”
– Id. 59214494, pp. 1-2.

O pedido de liminar foi
deferido
, sem sede de plantão judicial (Id. 59214494).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 60522461).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem, para substituir a prisão por medidas cautelares diversas (Id. 62698451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Anderson Puhl
, preso cautelarmente em 26 de setembro de 2020 pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e de porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido, previstos, respectivamente, no artigo 306 da Lei 13.546/17 e no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Extrai-se do feito que na data mencionada o paciente foi preso em flagrante delito após colidir seu veículo com outro e prosseguir dirigindo de maneira perigosa, constatando-se posteriormente, ao ser abordado pela Polícia, que estaria embriagado e que transportava em seu automóvel uma arma de fogo de calibre 38, carregada com duas munições, além de seis munições do mesmo calibre, uma faca e bebidas alcóolicas.

Em sede de plantão judicial, a magistrada singular, ao homologar o flagrante, converteu a prisão em preventiva para garantir a ordem pública (Id. 59087981).

Em vista disso, o impetrante apresentou a presente ação constitucional a fim de que seja desconstituída a prisão preventiva do beneficiário em razão da inexistência de seus requisitos, sustentando a carência de fundamentação no decreto constritivo e salientando os bons predicados pessoais do paciente.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão liberatória comporta provimento.

A eminente desembargadora plantonista deferiu parcialmente a liminar, colocando o paciente em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Nesse passo, ainda que o Juízo vislumbre a necessidade de segregação cautelar, é imprescindível a combinação dos pressupostos e requisitos fáticos do art. 312 do Código de Processo Penal aos requisitos normativos do art. 313 do mesmo códex.

Dá análise própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, no caso em análise, o Juízo singular fundamentou a custódia preventiva na garantia da ordem pública.

De se destacar que o paciente foi preso em flagrante delito por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, cuja pena é de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, bem como por porte ilegal de arma de fogo e munições, que tem como sanção legal, a pena de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

Pelos documentos que instruem o presente writ, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao homologar o auto flagrancial e converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, aduziu que o paciente é reincidente, tendo sido anteriormente condenado por contravenção penal e se beneficiado por transação penal consistente no pagamento de pena pecuniária, razão pela qual entendeu que sua segregação tornava-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual.

Contudo, apesar de o crime pelo qual a Magistrada reconheceu a reincidência, embora doloso, não possui pena privativa de liberdade superior a quatro anos, de modo que a hipótese não se amolda a nenhuma das hipóteses permissivas da prisão disciplinadas pelo artigo 313 do CPP. (...)”
– Id. 59214494, p. 3.

De fato,
a prisão cautelar se mostra inconciliável com o caso concreto, uma vez que o paciente é réu primário, foi devidamente identificado e os crimes contra ele imputados, ainda que somadas as penas máximas previstas pelos tipos penais, não ultrapassam 4 anos (art. 313, inciso I, do CPP), ficando evidente o constrangimento ilegal a ele impingido.

Impende consignar que a prisão preventiva somente poderá ser decretada quando presentes, concomitantemente, os requisitos previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Oportuno trazer o disposto no artigo 313 do CPP:

“
Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (...)”

Consoante se nota, o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses acima previstas, haja vista que, ao contrário do que foi embasado no decreto segregatício (Id. 59087981), não ficou preenchido o requisito do
inciso I
do aludido dispositivo, haja vista que os crimes, em tese, perpetrados pelo paciente não possuem pena máxima superior a 4 anos – crime do artigo 306 do CTB prevê pena de detenção, de seis meses a três anos; crime do artigo 14 da Lei 10.826/03 prevê pena reclusão de dois a quatro anos.

A respeito do primeiro delito citado (embriaguez ao volante), convém salientar que o preceito secundário do correspondente dispositivo legal comina pena de detenção e desautoriza a imposição de prisão preventiva por possuir pena máxima inferior a 4 anos, além de inadmitir a estipulação do regime fechado para seu cumprimento, o que demonstra a desproporção entre a manutenção da custódia e a reprimenda, com seu respectivo regime, que ser-lhe-ia aplicada, em eventual sentença condenatória, violando assim o princípio da homogeneidade.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) ‘“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’ (TJMT, Enunciado Criminal 42). O risco de reiteração delitiva justifica a ordem de segregação provisória. (STJ, HC no 316.401/PR). A custódia cautelar relativa à lesão corporal culposa não possui previsão legal, ex vi do art. 313, do CPP. (STJ, HC no 505.297/MG; TJMT, HC NU 1000010-49.2020.8.11.0000).
A prisão preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que a pena máxima prevista para a embriaguez ao volante corresponde 3 (três) anos de detenção (CTB, art. 306), a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal. (TJMT, HC N.U 0153422-56.2016.8.11.0000; TJMG, HC no 10000130569163000).
Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a inexistência de previsão legal para a segregação provisória da lesão corporal culposa, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da prisão diante da pandemia do coronavírus [COVID-19], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão. (STF, HC no 127823; STJ, HC no AgRg no HC 558.983/SP; (STJ, HC no 566.968)”
(TJMT, N.U 1008865-17.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 2.6.2020, publicado no DJe 8.6.2020) – grifei.

O segundo delito supramencionado (porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido), de igual forma, não possui pena máxima superior a 4 anos.

Também não se verifica no caso em tela o preenchimento do
inciso II
do artigo supramencionado, uma vez que o beneficiário foi condenado anteriormente por uma contravenção penal, em que recebeu benefício da transação penal, de modo que não pesa em seu desfavor nenhuma condenação por outro crime doloso.

Ademais, descabe cogitar na hipótese do
inciso III
, posto que os crimes em apreço não envolvem violência doméstica e familiar, e tampouco se constata a existência de dúvida sobre a sua identidade civil, conforme dispõe o
§ 1o
.

Desse modo, entendo que os requisitos autorizadores da medida extrema não estão preenchidos no presente caso, portanto, de rigor a restituição do
status libertatis
do paciente.

Assim, ainda que presentes prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, atento às circunstâncias do caso e às condições pessoais do paciente, entendo pela substituição da custódia preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento periódico à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades, devendo manter o endereço atualizado nos autos da ação penal originária;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Comparecimento a todos os atos judiciais do processo, salvo se dispensado;

d) o cumprimento de outras medidas cautelares que por ventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem vindicada, para substituir a prisão preventiva do paciente
Anderson Puhl
pelas medidas cautelares acima transcritas.

Comunique-se o Juízo de origem para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

Por ocasião do cumprimento do alvará, advirta-se o paciente que o descumprimento de qualquer das condições impostas poderá implicar o restabelecimento da custódia, consoante os artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, do CPP.

Além disso, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020